Tribunal: TJES
Processo: 5002896-74.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-74.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA
APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002896-74.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP). LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal), fixando pena de 2 meses de detção em regime semiaberto. O recorrente busca a nulidade da ação policial e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ação policial que culminou na prisão foi ilegal por ausência de justa causa; (ii) se o ingresso em domicílio alheio para fins de refúgio de perseguição configura o dolo necessário para o tipo penal; e (iii) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera, pois a fuga injustificada do agente gerou justa causa para a perseguição policial em estrito cumprimento do dever legal, além de a condenação basear-se em provas autônomas (confissão e palavra da vítima).

O crime de violação de domicílio exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de ingressar ou permanecer em residência alheia sem autorização, sendo irrelevante a finalidade específica de "buscar refúgio".

A materialidade e a autoria estão comprovadas pela confissão do réu quanto ao ingresso na residência e pelo depoimento da vítima, que confirmou a entrada não autorizada e o abalo emocional sofrido.

A dosimetria e o regime semiaberto mostram-se adequados em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, conforme os parâmetros dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A fuga injustificada de indivíduo diante de abordagem policial configura fundada suspeita e justa causa para a perseguição, não maculando a legalidade da diligência. 2. O crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) prescinde de dolo específico, consumando-se com a vontade livre e consciente de ingressar ou permanecer em habitação alheia contra a vontade de quem de direito. 3. O intuito de buscar refúgio para ocultar-se de ação policial não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo nem exclui a ilicitude da conduta."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2º, "b", art. 59 e art. 150,
caput
;

CPP, art. 386, III e VII;

Lei 9.099/1995, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES;

RELATÓRIO

ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA
interpôs Apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal (violação de domicílio), à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede recursal (ID. 17402742), a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da ação policial que deu origem ao processo, por ausência de justa causa e ilegalidade na abordagem. No mérito, pugna pela absolvição, alegando a atipicidade da conduta (por ausência do dolo específico de violar o domicílio, sendo a entrada mero ato de refúgio diante da perseguição ilegal) ou a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de violação de domicílio (Art. 150 do CP).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 17402747) ao recurso de apelação, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão da suposta ilegalidade da ação policial que culminou na invasão de domicílio, alegando ausência de justa causa e uso desproporcional da força.

A preliminar não merece acolhida, haja vista que a atitude do Apelante (fuga imediata e injustificada) gerou a justa causa para a perseguição, que se deu no estrito cumprimento do dever legal. Ademais, a condenação pelo crime de Violação de Domicílio (art. 150,
caput,
CP) é amparada em prova autônoma, qual seja, a confissão do réu e palavra da vítima, sendo a ação policial apenas o contexto fático que culminou na ação voluntária do Apelante. Destarte, não há que se falar em prova ilícita.

No mérito, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

In casu, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas. O tipo penal do art. 150 do Código Penal exige o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de ingressar em domicílio alheio contra a vontade de quem de direito.

A tese defensiva de ausência de dolo específico não prospera, uma vez que o Apelante confessou ter entrado na residência para "buscar refúgio", o que confirma o dolo necessário de ingressar em propriedade que sabia ser alheia, sem qualquer autorização da proprietária, a fim de se ocultar. A vítima, Sra. Dealda, confirmou em juízo (ID. 17402580) que o Apelante entrou em sua casa sem autorização e que se sentiu "abalada", demonstrando a efetiva violação da privacidade e da tranquilidade do lar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, corroborada pela confissão do réu (apenas em relação ao desencadeamento fático, haja vista que nega a intenção) e pelo testemunho do policial, é prova robusta e suficiente para sustentar a condenação, amoldando-se a conduta do Apelante perfeitamente ao tipo penal.

O conjunto probatório é, portanto, seguro e suficiente para afastar a tese de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal). A condenação foi medida de rigor.

Por fim, verifico que a dosimetria da pena foi realizada de forma justa e fundamentada, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do Apelante e das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis. A fixação do regime inicial semiaberto está correta e é necessária, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, dada a reincidência, que desaconselha regime inicial mais brando, por mais que a pena não tenha sido elevada.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO: 5002896-74.2024.8.08.0006

JUÍZO: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA JUIZ: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RECORRENTE: ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RESUMO DO VOTO

O presente recurso visa a reforma da sentença condenatória por violação de domicílio. Divirjo do ilustre Relator para absolver o apelante, fundamentando-me na atipicidade da conduta por ausência de dolo e na razoável dúvida quanto à legalidade da ação policial, amparada em frágil justa causa. O acervo probatório demonstra que o ingresso no quintal de suposta vítima ocorreu sob pânico provocado por disparos de arma de fogo e perseguição em viatura descaracterizada, o que exclui o dolo necessário e torna inaplicável o dolo eventual.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, CP). FRAGILIDADE DA JUSTA CAUSA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS INVADENDI. ESTADO DE PÂNICO E BUSCA POR REFÚGIO. INAPLICABILIDADE DE DOLO EVENTUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção em regime semiaberto por violação de domicílio.

2. O fato ocorreu durante perseguição policial deflagrada por comportamento eventualmente suspeito do réu, envolvendo disparos em via pública e viatura descaracterizada, levando o réu a buscar abrigo em residência vizinha de amiga da família.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação policial possuía justa causa legítima ou se induziu a conduta do réu por meio de ilegalidade; (ii) determinar se o ingresso em propriedade alheia para fins de refúgio configura o dolo do art. 150 do CP; e (iii) verificar a aplicabilidade do dolo eventual em contexto de preservação da integridade física.

III. Razões de decidir

4. Existe razoável dúvida quanto à legalidade da ação policial, que se iniciou baseada em conjecturas de contexto e foi conduzida de forma desproporcional (viatura Fiat Toro branca descaracterizada e disparos contra o agente desarmado), o que caracteriza frágil justa causa para a perseguição em destaque.

5. Ausência de dolo específico: "O delito de invasão de domicílio, previsto no art. 150, caput, do CP, exige, para a sua configuração, vontade livre e consciente de entrar ou permanecer em domicílio alheio, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, o que não ocorre na conduta do agente que, fugindo da perseguição policial, invade residência alheia para se esconder. O exercício do direito da liberdade de locomoção não está condicionado à possibilidade de ação estatal de impor a prisão em flagrante, e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão o que a lei veda, não havendo vedação ao criminoso que foge para evitar flagrante, de modo a constituir-se um direito seu o exercício desse mesmo direito, desde que não haja qualquer excesso punível, na forma declinada no art. 5º, II, da Constituição Federal, e art. 23, III, do Código Penal" (Greco, Rogério. Código penal: comentado. 4. ed - Niterói, RJ: Impetus, 2010, pág. 364).

6. O ingresso no quintal aberto, em busca de refúgio (
animus se salvandi
), descaracteriza o elemento subjetivo do tipo, sendo a absolvição medida que se impõe por atipicidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1801919/DF) e Tribunais Estaduais (TJ-SP, TJ-MG, TJ-PR).

7. Inaplicabilidade do dolo eventual: o pânico e o instinto de preservação anulam a possibilidade de aceitação do risco de violar a paz doméstica como resultado indiferente.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver o réu nos termos do art. 386, III do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de justa causa robusta para abordagem policial aliada ao uso de meios desproporcionais elide a configuração de crime de resistência ou violação de domicílio decorrente da fuga. 2. A conduta de ingressar em domicílio alheio para fins exclusivos de esconder-se de perseguição policial e preservar a integridade física configura atipicidade por ausência de dolo. 3. O intuito de refúgio em contexto de perigo iminente é incompatível com a teoria do dolo eventual no crime de violação de domicílio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, II e XI; CP, art. 23, III e art. 150, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801919/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17.09.2019; TJ-SP, ApCrim 15068257520238260228, j. 13.11.2025; TJ-MG, ApCrim 00321167120188130687, j. 03.04.2025; TJ-PR, ApCrim 00323030920208160014, j. 02.12.2024.

VOTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
apelação criminal
interposta por
Adriano Almeida de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo de
Aracruz
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal. O apelante sustenta a nulidade da ação policial por ausência de justa causa e a atipicidade da conduta, alegando que buscou apenas refúgio diante de perseguição desproporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão consistem em saber: (i) se a abordagem policial careceu de justa causa legítima; (ii) se o ingresso do réu no imóvel visando refúgio afasta o dolo do tipo penal; e (iii) se é possível aplicar o dolo eventual na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conheço do recurso. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Divirjo do voto do Juiz Relator.

Primeiramente, verifica-se razoável dúvida quanto à legalidade da ação policial. A diligência amparou-se em informações de deliquência regional não demonstradas e denúncias anônimas de fonte duvidosa sobre suposta ameaça jamais registrada formalmente pela pretensa vítima, policial militar. Tal cenário configura investigação de natureza particular sem o lastro de justa causa necessário para autorizar a perseguição violenta que se sucedeu.

O uso de viatura descaracterizada e a realização de disparos de arma de fogo em via pública contra cidadão desarmado criaram um contexto de pânico legítimo. A conduta do réu não foi de invasão domiciliar verdadeiramente consciente, mas ato instintivo de autoproteção perante abordagem que ele percebeu como perigosa e arbitrária.

Sobre o tema, tem-se o seguinte excerto doutrinário:

"O delito de invasão de domicílio, previsto no art. 150, caput, do CP, exige, para a sua configuração, vontade livre e consciente de entrar ou permanecer em domicílio alheio, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, o que não ocorre na conduta do agente que, fugindo da perseguição policial, invade residência alheia para se esconder. O exercício do direito da liberdade de locomoção não está condicionado à possibilidade de ação estatal de impor a prisão em flagrante, e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão o que a lei veda, não havendo vedação ao criminoso que foge para evitar flagrante, de modo a constituir-se um direito seu o exercício desse mesmo direito, desde que não haja qualquer excesso punível, na forma declinada no art. 5º, II, da Constituição Federal, e art. 23, III, do Código Penal" (Greco, Rogério. Código penal: comentado. 4. ed - Niterói, RJ: Impetus, 2010, pág. 364)
.

Nesse mesmo sentido converge a jurisprudência pátria:

1. TJ-SP:
"Quanto à violação de domicílio, o réu não tinha intenção de invadir a residência, mas sim de se esconder da polícia, configurando ausência de dolo" (Apelação Criminal: 15068257520238260228, j. 13/11/2025).

2. TJ-MG:
"Invasão de domicílio - Fato praticado em contexto de fuga da polícia - Dolo específico - Ausência - Absolvição mantida" (Apelação Criminal: 00321167120188130687, j. 03/04/2025).

3. TJ-PR:
"Violação de domicílio em contexto de fuga da polícia – Ausência de dolo – Precedentes do STJ" (00323030920208160014, j. 02/12/2024).

4. STJ:
"Considerando a fuga engendrada e, não havendo, por parte do acusado, a intenção de entrar ou permanecer [...] em casa alheia ou em suas dependências, não há falar em condenação pelo crime do art. 150, § 1º, do CP" (REsp 1801919 DF, j. 17/09/2019).

Reforço que o dolo eventual é inaplicável na espécie. Para sua configuração, seria necessário que o apelante tivesse aceitado como indiferente a violação da paz doméstica. Contudo, sob risco percebido de morte e pânico gerado por disparos na rua, o agente atua exclusivamente sob o instinto de preservação (
animus se salvandi
), o que elide qualquer outra finalidade volitiva.

Considerando ainda que o réu é amigo da filha da vítima e que esta última não se sentiu ofendida, a tipicidade subjetiva é inexistente. Também o depoimento judicial da proprietária do imóvel não foi absolutamente convincente quanto ao possível sentimento de desrespeito à sua moradia, em razão da breve permanência do apelante no referido local de habitação.

DISPOSITIVO

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
REFORMANDO
a sentença para
ABSOLVER
o réu
ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA
da imputação do crime de violação de domicílio, em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo, na forma do art. 386, III, do CPP.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 150, caput; CPP, art. 386, III; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1801919/DF; TJ-SP, 15068257520238260228; TJ-MG, 00321167120188130687; TJ-PR, 00323030920208160014.

Documentos relevantes citados:
IDs 17402738; 17402742; 17402575; 18264979.